Tribunal: TJMT
Processo: 0002921-06.2005.8.11.0088
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002921-06.2005.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LANDY PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 842.065.001-34 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ASTILHO DEMETRIO URBITA - CPF: 390.851.711-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALDIR PEREIRA DA SILVA (VÍTIMA), VALDINEI PEREIRA DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002921-06.2005.8.11.0088

APELANTE: LANDY PEREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, § 2º, I, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 69 DO CP] – PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA, CORROBORADAS PELA CONFISSÃO DO RÉU – INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS – QUALIFICADORA DE MOTIVO TORPE – ELEMENTOS QUE AUTORIZAM O SEU RECONHECIMENTO PELO JÚRI POPULAR – DOSIMETRIA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS [ART. 59, CP] E NA FRAÇÃO DA TENTATIVA [ART. 14, II, CP] – RECURSO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.”
[Enunciado nº 13, TCCR/TJMT].

O cometimento do crime por vingança permite o reconhecimento da qualificadora de motivo torpe. Precedentes do STJ.

A negativação idônea das circunstâncias judiciais autoriza o recrudescimento da pena basilar [art. 59, CP].

Percorrida quase a totalidade do
iter criminis
, descabe falar em aplicação da fração máxima relativa à tentativa.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002921-06.2005.8.11.0088

APELANTE: LANDY PEREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por LANDY PEREIRA DE OLIVEIRA, condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Aripuanã pela prática de tentativa de homicídio qualificado [art. 121, § 2º, I, c/c art. 14, II, ambos do CP, por duas vezes, na forma do art. 69 do CP], que o apenou com 18 [dezoito] anos, 1 [um] mês e 8 [oito] dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Almeja a anulação do julgamento, aduzindo que ele foi manifestamente contrário às provas dos autos.

Subsidiariamente, postula a fixação da pena-base no mínimo legal, o afastamento da qualificadora de motivo torpe e a redução referente à tentativa em sua fração máxima de 2/3 [dois terços].

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

O parecer da Procuradoria de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002921-06.2005.8.11.0088

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia, oferecida em 26/06/2013, narra o seguinte:

“No dia 03/12/2004, por volta das 23h50min, em via pública, na Rua 1° de Maio e Rua 18, n° 28, bairro Vila Nova, próximo ao "Cemitério Municipal", neste município e comarca de Aripuanã/MT, o denunciado LANDY PEREIRA DE OLIVEIRA, vulgo "TÓ", agindo com animus necandi, e por motivo torpe, qual seja, a vingança, utilizando-se de uma arma de fogo, ainda não apreendida, ofendeu a integridade física da vítima Valdir Pereira da Silva, vulgo "Negão da Sandrona", desferindo-lhe 01 (um) disparo de arma de fogo, atingindo-lhe a região do hipocôndrio "abdome", com saída do projétil na região lombar esquerda, conforme Laudo de Exame de Lesões Corporais de fls. 13/14-IP, e Mapa Topográfico Para Localização de Lesões de fls. 15/15.v-IP, que só não foi a óbito devido a intervenção médica eficaz, e ainda, nas mesmas circunstâncias, com inequívoco animus necandi, ofendeu a integridade física da vítima Valdinei Pereira da Silva, vulgo "Biju", desferindo-lhe, 05 (cinco) disparos de arma de fogo, atingindo-lhe na mão direita, região hipotenar, no tórax, região torácica e epigástrica, e no terço superior do braço esquerdo, conforme Laudo de Exame de Lesões Corporais de fls. 08/10, e Mapa Topográfico Para Localização de Lesões de fls. 11/11.v-IP, que só não foi a óbito, devido ao socorro imediato prestado e terceiro e posterior intervenção médica eficaz, conforme Boletim de Ocorrência Policial de fia 04-IP”.

Interrogado em 11/01/2005, LANDY confessou a autoria do crime ao Delegado de Polícia:

“Inquirido pela autoridade, responde que seu filho, LAUDEIR PEREIRA DE OLIVEIRA, com sete anos à época, quando se dirigia para casa, foi abordado pelas vitimas Valdir e Valdinei, filhos da Sandrona, que após darem lhe uma surra, tiraram-lhe o dinheiro que tinha. QUE vendo as condições que seu filho se encontrava todo machucado, revoltou-se e quando foi na sexta-feira seguinte, os dois elementos estavam bebendo nas dependências do clube em que trabalha, "Bailão Gaúcho". QUE observou momento em que os dois se retiraram, tendo seguido a pé, até à altura do Mercado Bom Preço e então resolveu se vingar do mesmos pelo que fizeram com seu filho LAUDEIR, tendo disparado vários tiros na direção dos mesmos, não sabendo se os acertou ou não”.

Em 27/05/2005, VALDINEI relatou:

“QUE em dezembro de 2004, numa sexta-feira, em companhia de seu irmã Valdir Pereira da silva, deslocou ao Clube Dançante Bailão Gaúcho, onde dava início o baile; QUE no local, tomaram uma cerveja e em seguida retornavam direção à sua residência; QUE no trajeto próximo a residência, foram de encontro com uma motocicleta Biz, estacionados as margens da rua, com dois homens em pé ao lado da moto; QUE ao se aproximarem dos indivíduos, os dois homens partiram para cima do declarante e seu irmão e pediram para que parassem; QUE Valdir, seu irmão, questionou o motivo de serem abordados e foram alvejados por disparos de arma de fogo efetuados pelos dois indivíduos; QUE o declarante não resistiu aos ferimentos dos projeteis que lhe atingiram e caiu na rua; QUE seu irmão Valdir, resistiu e saiu correndo; QUE o declarante permaneceu no local até que foi socorrido pela Polícia; QUE seu irmão também foi socorrido por terceiros e foram todos internados no Hospital Municipal e posteriormente encaminhados para o Hospital Público de Juína; QUE permaneceram internados por alguns dias até que foram liberados; QUE não reconheceram nenhum dos autores dos disparos, porem após os fatos tomou conhecimento que os autores foram LANDY PEREIRA, o "TÓ" e LUIS HENRIQUE, seu primo; QUE até a presente data não sabe dizer com convicção quem foram os elementos que cometeram os crimes; QUE recorda que no dia dos fatos, LANDY, o "TÓ", se encontrava no Bailão Gaúcho; QUE quanto a LUIZ HENRIQUE não sabe dizer, pois não conhece; QUE apesar de haver cometido diversos furtos em Aripuanã e inclusive sido preso no passado, não recorda haver tomado das mãos de uma criança a importância de R$ 5,00(cinco) reais alegado pelo indiciado LANDY”.

Após sucessivas dilações de prazo sem que novas diligências fossem realizadas, após mais de 8 [oito] anos foi oferecida a denúncia, em
26/06/2013
, que foi recebida em
08/07/2013
.

LANDY foi citado por carta precatória, em
19/12/2013
, na Comarca de São José dos Quatro Marcos e apresentou resposta à acusação somente em
20/07/2017
, por meio do defensor dativo nomeado.

Na instrução processual, JOÃO CÍCERO DA SILVA testemunhou:

“MP: [após ler a denúncia] O que o senhor sabe sobre os fatos?

T: Eu estava de serviço e durante a noite, na madrugada, fui comunicado por terceiros que havia ocorrido disparos de arma de fogo naquele local e havia uma pessoa caída lá; diligenciei juntamente com o colega até o local e verificamos que havia um adolescente caído, ferido por disparos de arma de fogo; a gente foi prestar socorro a ele, passou uma caminhonete, eu parei e solicitei que levasse ele ao hospital municipal, onde ele foi atendido. Ele tava muito desesperado, ele até pediu que eu terminasse de matá-lo, porque doía muito; eu falei: ‘vamos te socorrer’ e levamos ele para o hospital.

MP: Ele falou quem havia feito isso?

T: Sim, a gente indagava ele, até por medo dele vir a óbito, e ele dizia que era o ‘TÓ’; a gente perguntou porque, mas ele não falava; ele disse que o irmão mais velho dele, o NEGÃO, tava com ele e que tinha sido ferido, mas tinha conseguido correr; logo depois a Polícia Militar chegou, socorrendo o NEGÃO até o hospital; ele disse a mesma coisa, que tinha sido o ‘TÓ’.

[...]

MP: O senhor já conhecia o ‘TÓ’, o LANDY?

T: Sim, ele era mototaxista e fazia pequenos negócios, troca de veículo, essas coisas; ele era bem temido, à época Aripuanã era um lugar bem tenebroso mesmo, muitos crimes violentos contra a vida, e o ‘TÓ’ era temido por isso, ele não tinha medo não.

MP: E quanto à motivação, o senhor sabe alguma coisa?

T: Sim, quando o NEGÃO chegou no hospital a gente perguntou pra ele e ele disse que foi o ‘TÓ’, que passou de moto e fez os disparos. A gente perguntou qual o motivo e eles disseram que poderia ter sido por eles terem agredido o filho do TÓ, um gurizinho, na época, para furtar a bicicletinha dele ou algo assim; o BIJU e o NEGÃO furtavam demais, não importavam com quem eles mexiam; aí parece que eles tentaram tomar a bicicletinha do guri e judiaram dele, ou seja, mexeram com o filho da pessoa errada, né. Eu lembro que o motivo seria esse.

MP: Esse fato com o filho do TÓ teria acontecido no mesmo dia?

T: Não, foi num dia anterior, não foi no dia não.

MP: E o TÓ andava armado?

T: A gente sempre tinha informação disso, mas toda vez que a gente abordava ele, ele nunca tava armado, né; possivelmente ele escondia a arma e quando ia fazer alguma coisa, pegava.

Adv.: O senhor comentou que as vítimas tentaram furtar a criança, sabe se ela teve alguma lesão?

T: Não foi registrado boletim de ocorrência desse fato, nem nada; somente a criança estava andando na rua de bicicleta e tentaram tomar a bicicleta do guri, deram uns tapas nele, mas não recordo se houve lesão, essas coisas.

Adv.: Mas chegaram a dar tapas na criança?

T: Sim.

Adv.: O senhor sabe dizer o porte físico das vítimas?

T: O NEGÃO era bem forte, inclusive bem maior que eu; ele era adolescente, mas ele era bem grande, bem forte; o BIJU já era raquítico, pequenininho; eles praticavam dois, três furtos por dia.

Adv.: Esse seria o motivo do crime. O senhor se lembra do comportamento do LANDY, se ele estava muito nervoso pelo fato de o filho dele ter sido vítima?

T: Na verdade, antes dos fatos, ele nunca comentou sobre isso, né; ficou só pra ele e guardou até o desfecho dos fatos, mas as vítimas falaram dessa agressão da criança. O gurizinho era o xodó dele. Lembro porque ele sempre estava com o guri, muito apegado”.

FLÁVIO LUÍS AGUILERA BENITES, Cabo da Polícia Militar, narrou que estavam nas proximidades de um
“bailão”
que ocorria naquela data, quando
“passou um rapaz e falou: hoje eu vou matar dois, ele falou dessa forma, saiu e foi embora; eu olhei para o meu colega, ele começou a rir também, ninguém entendeu nada; aí a gente começou a fazer as rondas novamente, de motocicleta, aí o COPOM passou uma ocorrência que tinha duas vítimas de arma de fogo; aí chegamos no local, tinha um no meio da rua e o outro correu pra uma casa próxima, onde ele ficou; aí nós chamamos a ambulância”
.

Disse que não conhecia o rapaz que falou que ia “matar dois”, porque havia chegado recentemente em Aripuanã,
“mas
o meu colega falou que era o ‘TÓ’
, falou só o vulgo dele, o apelido”
.

LANDY foi interrogado em juízo e reiterou sua confissão extrajudicial, admitindo ser o autor dos disparos contra VALDIR e VALDINEI, apontando como motivação o fato de ambos terem, dias antes, agredido seu filho, de 6 [seis] anos de idade à época.

“R: Eu cheguei de viagem e encontrei meu guri deitado no sofá, aí perguntei pra minha esposa o que tinha acontecido com ele; ela falou que não ia me falar, era pra eu perguntar pra ele; eu cheguei perto dele e vi que ele tava todo ralado, aí eu perguntei: ‘o que foi, meu filho?’; ‘papai, o BIJU e o NEGÃO me bateram e tomaram o dinheiro que o senhor me deu’; aí, doutora, quando eu vi meu filho todo ensanguentado, todo machucado, eu perdi a cabeça.

J: Seu filho tinha quantos anos?

R: De seis pra sete anos.

J: E o senhor conhecia o VALDIR e o VALDINEI?

R: Conhecia, eles eram ‘ladrãozinho’ da cidade, a fama deles era essa, mas eu não tenho como provar.

J: E aí, o que aconteceu?

R: Na sexta-feira eu fui trabalhar e eles chegaram no meu serviço enchendo o saco, debochando de mim, tirando sarro na minha cara, aí me deu mais raiva ainda. Aí eles foram embora e eu fiquei com aquele negócio na minha cabeça, ‘ah, vagabundos, eu vou dar um susto em vocês’; aí eu saí, rodeei e encontrei eles lá perto do cemitério, eu não tô aqui pra mentir.

J: E essa arma?

R: Doutora, eu joguei ela fora.

J: Mas era sua?

R: Era minha, mesmo.

J: O senhor andava armado?

R: Andava por causa do meu serviço, eu era mototáxi.

J: E por que o senhor foi atrás deles e fez isso?

R:Eu dei uns tiros neles, mas não sei se acertou ou não; eu tava de moto, foi bem de longe, na direção deles, mas foi só pra assustar.

J: O senhor viu que atingiu eles?

R: Não, não vi não. Aí eu voltei para o meu serviço, contei para o meu patrão o que aconteceu e falei que tava indo embora; ele falou: ‘rapaz, você é louco de ter feito isso’; aí eu peguei e fui embora.

J: Por que o senhor fez isso?

R: Ah, doutora, desaforo eles irem lá no meu serviço, tirar sarro da minha cara, que tinha batido no meu filho, é doído ver o filho sangrando.

J: O senhor já tinha alguma desavença com eles?

R: Não, até de vez em quando a gente ajudava, fazia cesta básica, porque a mãe deles, a SANDRONA, era bem fraquinha de situação, né.

J: O senhor atirou na direção deles?

R: Sim, mas eu não vi se pegou, não.

J: Qual era a direção que o senhor estava?

R: Ah, de dez a quinze metros; eu tava de capacete, era de noite, atirei e já corri [...]”

Indagado pela Promotora de Justiça, disse que a agressão ao seu filho havia ocorrido
“um ou dois dias antes”
.

LANDY foi pronunciado em 19/05/2020 e não recorreu.

JOÃO CÍCERO DA SILVA testemunhou na sessão plenária, reiterou as declarações prestadas na primeira fase judicial, acrescentando que as vítimas praticavam delitos desde a infância e posteriormente foram encontradas mortas em uma estrada vicinal daquele município.

A testemunha FLÁVIO não compareceu, mas foi deferida a exibição de seu testemunho judicial em plenário.

LANDY, apesar de regularmente intimado, não compareceu ao julgamento para ser interrogado.

Os jurados decidiram por condená-lo pela prática de duas tentativas de homicídio qualificadas por motivo torpe, consubstanciado no sentimento de vingança.

Após detida análise do arcabouço probatório, corroborado pela confissão do réu, a conclusão que prontamente se impõe é que a decisão do júri popular tem amparo nas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo descabida a alegação de que o julgamento foi
“contrário às provas dos autos”
.

Em relação à qualificadora, ressalto que ela não foi objeto de insurgência recursal na fase da pronúncia e os jurados leigos a reconheceram, motivada na vingança praticada pelo réu contra os agressores de seu filho, de modo que tem respaldo nas provas angariadas, notadamente a confissão do apelante.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO
. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INVASÃO DE COMPETÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE
E DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. PRECEDENTES. [...] 4. No presente caso, há
fundamentação idônea e suficiente a demonstrar a existência das qualificadoras, tendo sido considerado "que o crime ocorreu por
vingança
e motivação particular dos Acusados"
, bem como que "a vítima foi convidada à juntar-se aos Recorridos para ingerir bebida alcoólica, sendo surpreendida por eles, sem ter chances de defesa". 5. Agravo regimental improvido.
[AgRg no HC n. 899.093/BA, relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024].

[...] I -
A qualificadora do motivo torpe
não é manifestamente improcedente, tendo em que vista os
elementos de prova produzidos na primeira fase do rito do Tribunal do Júri indicam que o recorrido, em tese, teria atentado contra a vida da vítima, Jean de Oliveira Lima, para se
vingar
, já que a vítima e um terceiro, haviam anteriormente matado um amigo do recorrente, Alex Rodrigo Olimpio dos Santos, de modo que a sobredita qualificadora somente poderá ser afastada após seu pleno exame pelo Conselho de Sentença. [...]
[AgRg no REsp n. 2.070.839/PR, relator Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 16/8/2023].

No tocante à dosimetria da pena, observo que ela foi assim fundamentada:

“
DOSIMETRIA DA PENA

Vítima: Valdir Pereira

1ª Fase – Circunstâncias judiciais:

A pena prevista para o homicídio qualificado é de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

Examinando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, a culpabilidade do réu é normal ao delito; os motivos do delito já foram usados para adjetivar a pena, mas as
circunstâncias
fáticas e os
antecedentes
,
merecem desvalor
na medida em que, quanto ao modo de execução do delito, restou demonstrado que Landy se dirigiu até um clube da cidade, aguardou que os réus saíssem e aí os perseguiu e disparou contra eles, tendo, inclusive, sido avistado por um soldado PM que ouviu ele dizer que “naquela noite iria empurrar um”, o que demonstra a
premeditação
da ação.

Da mesma forma, a
ficha criminal
ostentada pelo autor revela ser ele
multirreincidente
, possuindo nada menos que
4 condenações por crimes dolosos contra a vida, reunidas no Executivo de Pena nº 2212-50.2007.811.0039 e abrangendo as condenações nos processos originários de cod. 26028, 31490, 28492, desta Comarca, e 16112 da Comarca de São José dos Quatro Marcos, onde atualmente tramita o EP
.

Nesse diapasão, e sobre a possibilidade de utilização da multirreincidencia para somente desvalorar uma das circunstâncias judiciais subjetivas, colho excerto de julgamento emanado da Corte Cidadã:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO MAJORADO E FALSA IDENTIDADE. EXASPERAÇÃO DAS PENAS-BASE. MAUS ANTECEDENTES, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE. CONDENAÇÕES ANTERIORES. MESMO FUNDAMENTO PARA EMBASAR AS TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A REINCIDÊNCIA E A CONFISSÃO NO CRIME DE ROUBO. POSSIBILIDADE, AINDA QUE A REINCIDÊNCIA SEJA ESPECÍFICA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal. 2. O julgador possui discricionariedade vinculada para fixar a pena-base, devendo observar o critério trifásico (art. 68 do Código Penal), e as circunstâncias delimitadoras dos arts. 59 do Código Penal, em decisão concretamente motivada e atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetiva dos agentes. Assim, a revisão desse processo de dosimetria da pena somente pode ser feita, por esta Corte, mormente no âmbito do habeas corpus, em situações excepcionais. 3. No caso, o mesmo fundamento - condenações anteriores - foi utilizado para valorar negativamente os maus antecedentes, a conduta social e a personalidade, o que configura constrangimento ilegal. Dessa forma, necessário afastar a valoração negativa referente à conduta social e à personalidade...” (STJ - HC: 385845 SP 2017/0011247-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/11/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2017)

Por conseguinte, negativadas duas circunstâncias judiciais e adotando no cálculo da fração de cada circunstância negativada a chamada Teoria das Margens, fixo a pena base em 15 anos, 6 meses e 12 dias de reclusão.

2ª Fase – Agravantes e Atenuantes:

Tendo havido confissão expressa pelo réu, ainda que na fase inicial do rito especial dos crimes dolosos contra a vida, deve-se reconhecer a causa atenuante, que, todavia, é neutralizada pela agravante também genérica e preponderante da reincidência (cod. 16112), razão por que as causas concorrentes se neutralizam e a pena se mantém no patamar inicialmente fixado.

3ª Fase – Causas de Aumento e Diminuição:

Na fase final de fixação da pena, incide a minorante descrita no art. 14, parágrafo único, do CP, e porque a fração redutora se quantifica pelo grau de percorrimento do iter criminis, que na hipótese em tela, em relação à primeira vítima, por se tratar de único tiro, não obstante a seriedade da lesão pelo local atingido (região hipotênar) não apresentou gravidade ponto de coloca-lo em risco de morte, razão porque entendo que a minorante posa ser aplicada em patamar mais intenso que o da outra vítima, fixando-a em 1⁄2, razão porque decresço a pena nesse patamar e torno-a definitiva em
7 anos, 9 meses e 06 dias de reclusão
.

Vítima: Valdinei Pereira da Silva

1ª Fase – Circunstâncias judiciais:

A pena prevista para o homicídio qualificado é de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

Examinando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, a culpabilidade do réu é normal ao delito; os motivos do delito já foram usados para adjetivar a pena, mas as circunstâncias fáticas e os antecedentes, merecem desvalor na medida em que, quanto ao modo de execução do delito, restou demonstrado que Landy se dirigiu até um clube da cidade, aguardou que os réus saíssem e aí os perseguiu e disparou contra eles, tendo, inclusive, sido avistado por um soldado PM que ouviu ele dizer que “naquela noite iria empurrar um”, o que demonstra a premeditação da ação.

Da mesma forma, a ficha criminal ostentada pelo autor revela ser ele multirreincidente, possuindo nada menos que 4 condenações por crimes dolosos contra a vida, reunidas no Executivo de Pena nº 2212-50.2007.811.0039 e abrangendo as condenações nos processos originários de cod. 26028, 31490, 28492, desta Comarca, e 16112 da Comarca de São José dos Quatro Marcos, onde atualmente tramita o EP.

Nesse diapasão, e sobre a possibilidade de utilização da multirreincidência para somente desvalorar uma das circunstâncias judiciais subjetivas, colho excerto de julgamento emanado da Corte Cidadã:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO MAJORADO E FALSA IDENTIDADE. EXASPERAÇÃO DAS PENAS-BASE. MAUS ANTECEDENTES, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE. CONDENAÇÕES ANTERIORES. MESMO FUNDAMENTO PARA EMBASAR AS TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A REINCIDÊNCIA E A CONFISSÃO NO CRIME DE ROUBO. POSSIBILIDADE, AINDA QUE A REINCIDÊNCIA SEJA ESPECÍFICA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal. 2. O julgador possui discricionariedade vinculada para fixar a pena-base, devendo observar o critério trifásico (art. 68 do Código Penal), e as circunstâncias delimitadoras dos arts. 59 do Código Penal, em decisão concretamente motivada e atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetiva dos agentes. Assim, a revisão desse processo de dosimetria da pena somente pode ser feita, por esta Corte, mormente no âmbito do habeas corpus, em situações excepcionais. 3. No caso, o mesmo fundamento - condenações anteriores - foi utilizado para valorar negativamente os maus antecedentes, a conduta social e a personalidade, o que configura constrangimento ilegal. Dessa forma, necessário afastar a valoração negativa referente à conduta social e à personalidade...” (STJ - HC: 385845 SP 2017/0011247-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/11/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2017)

Por conseguinte, negativadas duas circunstâncias judiciais e adotando no cálculo da fração de cada circunstância negativada a chamada Teoria das Margens, fixo a pena base em 15 anos, 6 meses e 12 dias de reclusão.

2ª Fase – Agravantes e Atenuantes:

Tendo havido confissão expressa pelo réu, ainda que na fase inicial do rito especial dos crimes dolosos contra a vida, deve-se reconhecer a causa atenuante, que, todavia, é neutralizada pela agravante também genérica e preponderante da reincidência (cod. 16112), razão porque as causas concorrentes se neutralizam e a pena se mantém no patamar

inicialmente fixado.

3ª Fase – Causas de Aumento e Diminuição:

Na fase final de fixação da pena, incide a minorante descrita no art. 14, parágrafo único, do CP, e porque a fração redutora se quantifica pelo grau de percorrimento do iter criminis, ante a
quantidade de tiros desferidos e atingidos contra o alvo (05), bem como ante ao fato que, ao menos três deles atingiram regiões sensíveis do corpo, tendo a vítima experimentado risco efetivo de morte
, entendo não ser possível aplicar a causa de diminuição em patamar mais elevado que o mínimo legalmente estabelecido (1/3), razão pela qual decresço a pena nessa fração e torno-a definitiva em 10 anos, 4 meses e 02 dias de reclusão.

CONCURSO DE CRIMES

Aplicando a regra do art. 69 do CP à hipótese versanda, promovo a somatória das penas de reclusão aplicadas ao condenado, encontrando uma reprimenda definitiva no total de 18 anos, 1 mês e 08 dias de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, no regime fechado, seja pela quantidade da pena, seja pelo histórico criminal do condenado, seja por se tratar de crimes dolosos contra a vida perpetrado em face de duas vítimas”.

A desvaloração das circunstâncias do crime está fulcrada na
premeditação
, uma vez que o réu saiu de seu posto de trabalho em busca das vítimas, dizendo que
“ia matar dois”
, como relatou o PM FLÁVIO em juízo, o que tem respaldo na jurisprudência da Corte Cidadã,
verbis
:

[...] 2. Houve
devida motivação para desabonar as circunstâncias do crime
, consubstanciada na elevada gravidade do modus operandi do delito, pois o Réu, além de ter
premeditado o crime
, gravou vídeos e registrou fotografias suas e da vítima durante o ato criminoso para encaminhar posteriormente às lideranças do grupo criminoso. [...]
[AgRg no HC n. 822.339/SC, relator Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024].

No tocante à multirreincidência do réu, o Juiz Presidente fundamentou-a
“[n]as condenações nos processos originários de cod. 26028, 31490, 28492, desta Comarca, e 16112 da Comarca de São José dos Quatro Marcos”
.

Analisando a ficha de antecedentes criminais de LANDY, acostada no ID. 213041892, págs. 59/64, a despeito do cumprimento e extinção das penas anteriormente impostas,
não havia decorrido o período depurador de 5 [cinco] anos
, sendo perfeitamente possível a utilização de uma delas para negativar os antecedentes, na primeira etapa dosimétrica, e as demais para aplicar a agravante da reincidência, que foi integralmente compensada com a confissão judicial na primeira fase judicial da persecução penal, sendo descabida a alegação de
bis in idem
, uma vez que foram utilizadas condenações distintas em cada fase do cálculo dosimétrico.

Por derradeiro, no tocante à fração relativa à tentativa, irretocável a sentença, que bem fundamentou as frações de 1/2 [metade] e 1/3 [um terço] aplicadas em relação a cada uma das vítimas, de acordo com a maior ou menor proximidade do
“resultado morte”
em cada uma das tentativas de homicídio, o que tem respaldo nos julgados do STJ:

[...] 1.
Segundo a jurisprudência do STJ, a fração de diminuição da reprimenda pelo crime tentado decorre da maior ou da menor proximidade da conduta ao resultado almejado
. [...]
[AgRg no HC n. 909.372/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024].

[...] III - O Código Penal - inciso II do art. 14 - adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva,
a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição
. [...]
[AgRg no HC n. 900.532/SC, relator Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024].

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação interposto por LANDY PEREIRA DE OLIVEIRA e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocada a sentença combatida.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024